Tribunal: TJSP
Processo: 1017325-45.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da parte ré. Colisão do automóvel conduzido pelo réu com a motocicleta do autor. Gravação do acidente pelas câmeras de segurança existentes no local. Comprovação de que a parte ré agiu com imprudência, provocando o acidente. Requerido que deixou de parar

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Inconformismo da parte ré. Colisão do automóvel conduzido pelo réu com a motocicleta do autor. Gravação do acidente pelas câmeras de segurança existentes no local. Comprovação de que a parte ré agiu com imprudência, provocando o acidente. Requerido que deixou de parar antes de cruzar a via, mesmo havendo sinalização de "PARE". Preferencial do autor. Velocidade da motocicleta não comprovada e, ainda que fosse acima da permitida seria incapaz de ser considerada como concausa do acidente. Requerido que não observou o disposto art. 44 do CTB. Culpa concorrente que só se configura quando possui relevância para a ocorrência do evento danoso. Responsabilidade do acidente exclusiva do réu. Danos materiais comprovados parcialmente. Danos morais evidenciados. Indenização devida. Valor arbitrado em R$ 5.000,00, sendo montante razoável e proporcional. Sentença mantida. Recurso não provido.